Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716004-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MATEUS DANIEL DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por MATEUS DANIEL DE OLIVEIRA, no qual requer a revisão criminal dos processos condenatórios no 0000107-28.2023.8.13.0672 e 0057312-85.2019.8.13.020 (fls. 3/4). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 9). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 11/12): “Depreende-se da petição de próprio punho de ID 58244165, que o reeducando formula, em suma, pedido de revisão criminal dos processos condenatórios (i) n.o 0000107-28.2023.8.13.0672, proveniente da Comarca de Sete Lagoas/MG, em que foi condenado à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito do artigo 33 da Lei 11.343/06; e (ii) n.o 0057312-85.2019.8.13.0209, proveniente da Comarca de Curvelo/MG, em que foi condenado à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, pela prática do delito do artigo 155, § 4o, do Código Penal. Em reforço, como se vê no na carta e no envelope, o preso cumpre pena no Presídio Promotor José Costa, situado em Sete Lagoas, no Estado de Minas Gerais. Registre-se ainda que não encontramos processo de execução penal em nome do peticionante tramitando no Distrito Federal. Isso posto, constata-se, de plano, a incompetência do TJDFT para a apreciação do pedido revisional. Ante tal verificação, entende-se que os autos devem ser remetidos para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para o regular processamento do feito e a fim de que seja determinada a nomeação da Defensoria Pública daquela Unidade Federativa para atuar em prol do assistido”. Do exame dos autos, denota-se que o provimento jurisdicional buscado pelo requerente refere-se a sentenças lavradas em outra unidade da federação, no caso, no Estado de Minas Gerais, emergindo daí a incompetência deste Tribunal de Justiça para examiná-la. Oportuno lembrar que, conforme Guilherme de Souza Nucci preleciona, “o limite da competência é fixado por regras constitucionais e legais (...) Portanto, o primeiro critério a ser verificado é o territorial, buscando-se o lugar onde se dá a coação”. (in Código de Processo Penal Comentado – 12a ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág. 1144). Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para apreciar e julgar o pedido. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 8 de maio de 2024 17:17:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora